Tribunal: TJDFT
Processo: 0733610-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. TESE NÃO VENTILADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PROTELATÓRIO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Apontada omissão e contradição, vícios do artigo 1.022, CPC, embargos de declaração que devem ser conhecidos. Subsistência dos alegados vícios são matérias a serem resolvidas no mérito.
2.Suficientemente enfrentados e resolvidos todos os pontos relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo embargante, concluindo pela irregularidade na prestação das contas, bem como necessidade de ressarcimento aos apelantes/embargados nos valores a serem apurados.
3. No caso, tese de cerceamento de defesa que se submete aos efeitos da preclusão consumativa, porque não oportunamente arguída nas razões de apelação e, por consequência, não enfrentada no acórdão embargado.
4. Conforme entendimento do STJ, “5. A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. Precedente. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.319.820/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.). 4.1. E os presentes embargos de declaração consubstanciam mero exercício do direito de defesa, não demonstrado, portanto, intuito protelatório em sua interposição.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.